Tribunal: TJDFT
Processo: 0730241-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730241-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CESAR COSTA, LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o requerimento formulado na petição de ID no 63797073 (tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado), porquanto o prazo para interposição do agravo em recurso especial, no âmbito do processo penal, é de 15 (quinze) dias corridos. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRAZO LEGAL. 15 (QUINZE) DIAS. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITA. NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos do art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, todos do CPC, e do art. 798 do CPP, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de agravo em recurso especial. (...) (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 29/8/2024). No entanto, considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 62924319), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID no 63797074, intimando-se, em seguida, o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007